Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Número do processo: 0712277-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS BASTOS em que a parte impetrante apresenta pedido de reconsideração em face de decisão que não concedeu a medida liminar de segurança para que a autoridade coatora insira o nome da impetrante para prosseguir no processo seletivo simplificado como classificada, a fim de que participe das demais etapas do processo seletivo simplificado para o ingresso na carreira de médico temporário do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, motivo pelo qual passo a analisar o pedido liminar. Como é sabido, um dos pilares básicos da democracia pátria é a separação de poderes garantida pela Constituição da República em seu artigo 2o: Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes. No caso em tela, a impetrante alega ilegalidade no ato administrativo que, em razão da ausência de juntada de documento obrigatório, desclassifica a impetrante do processo seletivo. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Ou seja, o edital faz lei do concurso. Assim, o candidato, ao se inscrever no certame, adere a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado esquivar-se, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. No caso em análise, o Edital no 09, de 21 de fevereiro de 2024, DODF no 37, de 23 de fevereiro de 2024 (ID 57330162) prevê em seu item 2.15 o diploma de graduação em Medicina como requisito para a função. Transcrevo: Os requisitos da função pública temporária de médico generalista estão listados a seguir: REQUISITOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA DE MÉDICO GENERALISTA Diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina devidamente registrado, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) com jurisdição na unidade da Federação do Distrito Federal Mais adiante, o item 3.3 determina especificamente que o diploma seja anexado ao Formulário Eletrônico de Inscrição. Vejamos: 3.3 Os candidatos deverão obrigatoriamente preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, bem como anexar a documentação original comprobatória dos requisitos mínimos exigidos para a função (Diploma de Médico e inscrição no CRM, conforme subitem 2.15). Caso o candidato assinale que possui Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados, estes documentos comprobatórios também deverão ser anexados. Os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise Assim, o edital não deixa dúvida quanto à obrigatoriedade de anexação do documento. Ademais, conforme apontado na decisão objeto do pedido de reconsideração, o comprovante de ID 57330159 apresenta dois campos, um relativo a “Tabela de Escolaridade” e outro relativo “Tabela de experiências”, de modo que não resta comprovada a inexistência de campo adequado para a anexação do diploma. Assim, não se verifica ilegalidade no ato que elimina a candidata que deixou de atender aos requisitos exigidos e inobservar as normas e determinações referentes ao concurso público. Outro não é o entendimento deste TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO. 1. Constando do edital de concurso público, como requisito para a investidura no cargo, a necessidade de diploma ou certificado de curso superior na área de Tecnologia da Informação ou qualquer curso superior com pós-graduação em Tecnologia da Informação, a formação acadêmica em Engenharia Elétrica, isoladamente, exige a complementação de uma pós-graduação para atender à exigência editalícia. 2.Ordem denegada. (Acórdão 1322027, 07131966320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Conselho Especial, data de julgamento: 9/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da impetrante. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2024 22:22:05. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista